Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PERCENTUAIS DA LEP. REINCIDÊNCIA. NOVAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de aplicação de percentual diverso para fins de progressão de regime.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber a reincidência pode ser considerada para fins de progressão de regime, ainda que não tenha sido reconhecida em uma das sentenças condenatórias, de forma que seja mantida a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que dever ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.
4. As condições do apenado, inclusive a reincidência, devem ser observadas pelo Juízo da execução penal na unificação de todas as penas, de modo que, em decorrência da unificação das sanções penais e da reincidência genérica, falece ao agravante direito em promover a execução penal segundo parâmetros diferenciados, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 112, inc. VI, da LEP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.